Tribunal: STF
Processo: AI 371660
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte de que compete ao
agravante a fiscalização da formação do agravo de instrumento, não
se excusando ele, no tocante aos defeitos na formação deste, com a
alegação de que houve erro da Secretaria do Tribunal "a quo".
Agravo a que se nega provimento.